Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. COLISÃO. VEÍCULO SEGURADO. RECEBIMENTO DO AUTOMÓVEL. ASSINATURA DE TERMO DE QUITAÇÃO. COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO VÁLIDO E EFICAZ. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações; não se exige prova, basta a afirmação da pertinência da ação, pois possível comprovação, no curso do processo, de carência de ação é questão afeta ao seu mérito.

2. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes.

3. O proprietário do veículo segurado tem legitimidade para a ação em que se discutem os danos causados por ele ao conduzir o automóvel objeto do seguro.

4. A coação moral, prevista no art. 155 do CC/02, deve ser comprovada por elementos concretos nos autos, não bastando a simples alegação daquele que se diz vítima do suposto ato.

5. Aquele que firma termo de quitação válido e eficaz não faz jus à indenização complementar referente ao mesmo objeto da quitação efetuada, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da probidade e da vedação ao comportamento contraditório.

6. Ausente a comprovação de qualquer situação vexatória que tenha o condão de causar aflição psicológica, incabível a reparação por dano moral.

7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.